Tribunal: CARF
Processo: 15504.012329/2009-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012329/2009-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.362 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
EDGAR CARVALHO SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF) pelas fontes pagadoras, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências da legislação de regência,
impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a
ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, devendo utilizar-se dessas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012329/2009-66
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.362 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012329/2009-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo exigência de IRPF apurada no ano-calendário de 2006,
exercício de 2007, no valor de R$ 3.644,74, já incluídos multa de ofício e juros de mora, em
razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$
6.071,44, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 568,00, por falta de
comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme se depreende da notificação de
lançamento constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$
1.825,84 (fls. 10/15).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 02-37.624, proferido pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 31/35):
A Notificação de Lançamento no 2007/606450560494077 juntada nas fls. 10 a 15,
destes autos, em nome de EDGAR CARVALHO SILVA, CPF no 001.612.506-10,
registra imposto de renda da pessoa física, suplementar, código 2904, relativo ao ano
calendário 2006, exercício 2007 no valor de R$ 1. 825,84, que somados os acréscimos
legais faz da exigência o total de R$ 3.644,74, assim discriminado:
Imposto de Renda Pessoa Física-suplementar
(sujeito a multa de ofício)

R$ 1.825,84
Multa de Ofício (passível de redução)

R$ 1.369,38
Juros de mora (calculado até 30.06.2009)

R$ 449,52
Total da exigência

R$ 3.644,74
De acordo com os Relatórios de fls. 11 e 15, Descrição de Fatos e Enquadramento
Legal, o lançamento decorreu de:
- glosa de dedução de despesa médica no valor total de R$ 568,00, sendo que R$
430,00 refere-se a despesas realizadas com não dependente e R$138,00 por falta de
previsão legal que permita a dedução (despesas com aplicação de vacina) e
- omissão de rendimento no valor de R$ 6.071,44 recebido do Instituto Nacional do
Seguro Social, CNPJ o 29.979.036/0001-40, não oferecido à tributação, a forma da lei.
Recebida a Notificação, o lançamento foi impugnado com os argumentos abaixo, em
síntese, descritos.
Diz o notificado que o débito foi gerado em face de não ter declarado sua esposa Marina
Alvarenga Silva como sua dependente, como fora feito nos anos anteriores e que o
rendimento recebido do INSS foi declarado como isento de tributação porque é portador
de moléstia grave já reconhecida pelo Ministério da Saúde e Universidade Federal de
Minas Gerais.
Junta os documentos de fls. 8, 9 e 16 a 18 e requer o deferimento da impugnação.
Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.362 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012329/2009-66

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 16/03/2012 (fls. 40/41), o contribuinte, em
04/04/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 42/43), alegando, preliminarmente, que atendeu
todas as intimações recebidas apresentando os comprovantes exigidos e a declaração
retificadora, não podendo agora ser desconsiderados ou desqualificados e, no mérito, apresenta
os comprovantes da conduta fiscal por ele realizada e os laudos médicos emitidos para fins de
isenção fiscal, comprovando a moléstia grave que lhe acometera, requerendo, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 37/68.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos em litígio – da isenção por moléstia grave:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos do INSS, no valor de R$ 6.071,44,
onde foram alterados os valores dos rendimentos tributáveis declarados de R$ 72.009,75 para R$
78.081,19, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, cópia declaração/laudo para fins de isenção do imposto renda fornecida da pelo INSS e
laudo de exame médico pericial emitido pelo Ministério da Saúde em Minas Gerais e apostila e
conclusão de exame médico pericial da UFMG (fls. 59/66).
Em decorrência, como não houve irresignação recursal em relação à glosa das
despesas médicas, no valor de R$ 568,00, tornou-se definitiva a decisão no particular,
importando na manutenção da autuação em relação ao ponto ora incontroverso.
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.362 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012329/2009-66

por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls. 34):
Já com relação ao rendimento omitido, no valor de R$ 6.071,44, recebido do INSS e
que o contribuinte alega que é abrangido pela isenção, por ser portador de moléstia
grave, tem-se a esclarecer o que abaixo segue.
(...)
No presente caso, o notificado somente alegou que é portador de moléstia grave, não
tendo juntado aos autos o necessário laudo médico emitido na forma prevista nos
parágrafos 4o e 5o, inciso III, do artigo 39, acima transcrito, não fazendo jus à alegada
isenção.
Pois bem, entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o
Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Como se pode perceber, a DRJ/BHE indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que o estado mórbido do Recorrente que não restou demonstro por laudo médico
oficial, atestando a moléstia abrangida pela isenção, ao teor da legislação de regência.
No que se refere ao estado mórbido acometido ao Recorrente, vale destacar que a
isenção por moléstia grave está regulamentada no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, com a redação
dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.362 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.012329/2009-66

XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia (...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Portanto, abstrai-se da legislação de regência, haver dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que
devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão que foi satisfeito – fato este inclusive
reconhecido pela própria decisão recorrida, porquanto provenientes do INSS e pagos no decorrer
do ano-calendário de 2006 – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no
texto legal, que também foi atendido – pois, o documento emitido pelo INSS, aliado ao laudo
pericial emitido pelo Escritório de Representação do Ministério da Saúde em Minas Gerais, em
10/06/1997, reconheceu a moléstia (doença de Paget) diagnosticada desde 02/02/1996 (fls.
59/62) – calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001,
que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída
quando identificada no laudo oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido
médico deferido e reconhecido por órgão oficial desde 02/02/1996, e o que está em análise é o
benefício fiscal sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2006, é de se concluir que
os valores pagos pelo INSS estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o
direito ao benefício fiscal sobre os aludidos rendimentos tidos por omitidos.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para afastar o lançamento e reconhecer o direito à isenção sobre os
rendimentos recebidos, no valor de R$ 6.071,44, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital